Tribunal: TJBA
Processo: 0000594-31.2012.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000594-31.2012.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JUCIVANE LIMA LOPES RIOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, RICARDO CARNEIRO DE ALMEIDA NETO, ELINEIDE CARNEIRO SILVA LOPES

ACORDÃO

Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Apelação cível. Ação acidentária. Benefício concedido por tutela provisória posteriormente revogada. Improcedência do pedido. Tema 692 do STJ. Inexistência de modulação dos efeitos. Aplicação não retroativa. Manutenção da sentença que afastou devolução dos valores recebidos de boa-fé. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação acidentária proposta com fundamento em incapacidade laborativa decorrente de neoplasia maligna (Leucemia Mieloide Aguda – CID C92.0). A parte autora alegou estar inapta ao trabalho desde 2005 e ter obtido tutela provisória para concessão de benefício previdenciário, posteriormente revogada após conclusão pericial que atestou sua capacidade plena para o labor. A sentença rejeitou o pedido principal e revogou os efeitos da tutela antecipada, sem se pronunciar sobre eventual devolução dos valores percebidos. A parte apelante busca a reforma da sentença para ver reconhecida tal devolução com base no Tema 692 do STJ.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a devolução dos valores recebidos a título de tutela provisória posteriormente revogada, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 692, mesmo quando a percepção dos valores e o trânsito em julgado da sentença tenham ocorrido antes da fixação da tese.

III. Razões de decidir

3.A jurisprudência consolidada reconhecia, até o julgamento do Tema 692/STJ, a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé, sobretudo quando percebidos por força de decisão judicial provisória e utilizados para subsistência do segurado.

4.O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 692 em 2022, fixou a tese de que “a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos”, autorizando o desconto de até 30% sobre eventual benefício em curso. Entretanto, não houve modulação de efeitos, razão pela qual a tese se aplica apenas às decisões posteriores ao seu julgamento, conforme o princípio da segurança jurídica.

5.No presente caso, a tutela provisória foi concedida em 2006, e a sentença foi proferida em 2020, ou seja, antes da consolidação da tese do Tema 692. Assim, é inaplicável a devolução dos valores percebidos, uma vez que à época prevalecia entendimento protetivo em favor da irrepetibilidade, fundada na boa-fé do segurado e na natureza alimentar dos valores.

6.A ausência de modulação de efeitos do Tema 692 não implica aplicação retroativa da tese aos casos já decididos com fundamento em entendimento diverso vigente à época dos fatos.

7.O próprio STJ e tribunais estaduais vêm reafirmando a inaplicabilidade da devolução de valores em hipóteses anteriores ao julgamento do Tema 692, reconhecendo a boa-fé e o caráter alimentar das verbas recebidas por força de tutela revogada.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0000594-31.2012.8.05.0211, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e apelado
JUCIVANE LIMA LOPES RIOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.